Tribunal: TJDFT
Processo: 0724798-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724798-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ATILA FREITAS LIRA AGRAVADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DECISÃO Átila Freitas Lira interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 67832061, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto pelo Partido Socialista Brasileiro, que indeferiu o seu pedido de parcelamento do débito. Após o indeferimento do efeito suspensivo (id. 18059820), o agravado-exequente manifestou-se nos autos (id. 18591848) para informar que as partes celebraram acordo, para pagamento parcelado da dívida exequenda em 4 prestações mensais e sucessivas, razão pela qual requereu a suspensão do prazo para resposta ao recurso por igual período. Intimado o agravante-executado para se manifestar, em 5 dias (id 18602729), o prazo transcorreu in albis (id. 19375571). É o relatório. Observada a pretensão deduzida neste recurso e o fato de as partes terem entabulado acordo para pagamento parcelado do débito (id. 18591849), é inequívoco que houve a perda superveniente do interesse recursal, pois o pronunciamento judicial almejado não é mais útil nem necessário. Portanto, a hipótese não é de suspensão do agravo de instrumento, como requerido pelo agravado-exequente, mas de não conhecimento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora